Tribunal: CARF
Processo: 10909.721088/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10909.721088/2014-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.088 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
LORIS BIGOLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/05/2012
RECURSO
INTEMPESTIVO.
ARGUMENTOS
RELACIONADOS
À
TEMPESTIVIDADE IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DOS
DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS.
Não deve ser acatada a preliminar de tempestividade do Recurso Voluntário
quando os seus fundamentos não são aptos a afastar a aplicação do prazo
disposto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Não devem ser conhecidos os demais argumentos recursais, face à
intempestividade do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
exclusivamente da preliminar relacionada à tempestividade do Recurso Voluntário e, em relação à
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 159/160 dos
autos:
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado (fls. 76/109) para a
exigência do crédito tributário no valor de R$ 38.746,40, relativo ao IPI- Importação e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721088/2014-31
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.721088/2014-31
Acórdão n.o 3002-001.088
S3-TE02
Fl. 1,5

às diferenças de recolhimentos da contribuição ao PIS e da COFINS – Importação,
acrescidos dos juros de mora e da multa de ofício, em decorrência do registro da
Declaração de Importação no 12/0936195-9, em 22/05/2012, a fim de nacionalizar
uma motocicleta nova (marca BMW R 1200 GS Adventure, 1170CC, chassi
WB1048001CZX67727).
A auditoria informa que o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
5003894-34.2012.404.7208/SC, no intuito de obter provimento jurisdicional para
reconhecer a inexigibilidade do IPI, no caso de importação de veículo para uso
próprio, bem como para determinar que a base de cálculo do PIS-Importação e da
COFINS-Importação fosse somente o valor aduaneiro, sem considerar para efeito do
seu conceito o montante titulado ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de comunicação – ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro,
nem o valor das próprias contribuições tal como previsto na Lei no 10.685/2004.
Em 22/05/2012, a liminar foi deferida nos termos em que solicitada. Tal decisão
foi confirmada na sentença de 1o grau, porém, em relação à exigibilidade do IPI na
importação, foi reformada em Acórdão do TRF da 4a Região. Atualmente o mérito da
ação encontra-se sobrestado aguardando o julgamento de acórdão paradigma no STF.
Informa que, por seu desconhecimento, não observou que o sujeito passivo não
havia cumprido os preceitos do § 2o, do art. 63, da Lei no 9.430, de 1996, ou seja, não
houve o recolhimento do montante integral do tributo controverso, no prazo de 30
(trinta) dias após a reforma da sentença de 1o grau pelo Acórdão do TRF 4a Região.
Assim, conforme o art. 149 do CTN, inciso VIII, e o art. 41, do Decreto no 7.574, de
2011, lavrou o lançamento complementar para a exigência também da multa de ofício,
com a finalidade de substituir o lançamento original.
Regularmente cientificada (fl. 110), a interessada apresentou impugnação
tempestiva, às fls. 115/134, na qual, em síntese:
Alega que o auto de infração é nulo porque faltou a assinatura do autuante, o
que não é substituído pela expressão “assinado digitalmente ...”, ainda mais porque
não conta com o número do registro de certificação digital ou chave pública.
Da mesma forma, houve irregular emissão de lançamento complementar, após a
sua ciência, sem permissivo legal, uma vez que se trata de erro de direito, o qual não
permite retificação ou complementação do lançamento, tornando-se imperiosa a
declaração de sua nulidade.
Aduz que é incabível a cobrança do PIS-Importação e da COFINS-Importação,
porque a decisão judicial determinou a sua base de cálculo pelo valor aduaneiro e
pelos argumentos de mérito que expõe.
Insurge-se contra a incidência do IPI na importação de bens por pessoa física
para uso próprio, porque fere o princípio da não-cumulatividade.
Alega que é equivocada a exigência dos juros de mora e da multa de ofício
sobre a cobrança do PIS-Importação e da COFINS-Importação, porque suspensa a sua
exigibilidade.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, não conhecer da
impugnação no tocante aos argumentos submetidos à apreciação do Poder Judiciário e, quanto
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.721088/2014-31
Acórdão n.o 3002-001.088
S3-TE02
Fl. 2

aos demais, julgá-la procedente em parte, conforme decisão que restou assim ementada (fls.
158/168):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/05/2012
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o
mesmo objeto do auto de infração, configura renúncia às instâncias administrativas no
tocante a mesma matéria.
LANÇAMENTO. AÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA.
A ação judicial não suspende ou interrompe a prática do ato administrativo de
lançamento, decorrente de atividade vinculada e obrigatória, o qual segue seu curso
normal de julgamento, caso apresentada a impugnação ou recurso com matéria diferente
daquela discutida judicialmente.
Após a definitividade da exigência na esfera administrativa, para a cobrança e execução
fiscal será novamente avaliada a existência de causas de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário ou já deverá ser observado o desfecho final da ação judicial.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.
Na hipótese de o crédito tributário não ter sido pago no vencimento, são devidos juros
de mora pela taxa SELIC, independentemente do motivo determinante da falta de
recolhimento, exceto se o montante devido foi integralmente depositado.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por meio de medida liminar ou
antecipação de tutela, anteriormente ao início de qualquer procedimento de ofício a ele
referente impede o lançamento da multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 173/174, constam termos informando que o contribuinte recebeu acesso à
intimação sobre o resultado do julgamento em 22/01/2015. À fl. 174 consta o termo de ciência
por decurso de prazo, sendo a ciência considerada ocorrida no dia 06/02/2015. À fl. 175, consta
Termo de Perempção informando o decurso do prazo para interposição do recurso voluntário
sem que o contribuinte o tivesse apresentado.
Às fls. 178/181, constam termos informando que o contribuinte recebeu acesso ao
aviso de cobrança em 17/03/2015 e que acessou o teor do aviso de cobrança e da intimação do
resultado do julgamento em 18/03/2015.
O contribuinte apresentou recurso voluntário em 02/04/2015 (fls. 183/210),
conforme informação constante às fls. 220/221.
Em seu recurso, o contribuinte arguiu preliminar acerca da intempestividade do
recurso, atribuindo-a à falha do sistema da Receita Federal por supostamente não ter enviado
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.721088/2014-31
Acórdão n.o 3002-001.088
S3-TE02
Fl. 2,5

mensagem SMS ou via e-mail comunicando ao contribuinte a disponibilização de comunicação
oficial na sua caixa postal eletrônica. O recorrente narrou que a própria RFB disponibilizou ao
contribuinte o DTE, cuja adesão apresentaria facilidades ao contribuinte como as de receber
mensagens por celular e por e-mail acerca do envio de mensagem oficial na caixa postal. Por
isso, teria optado pelo DTE e cadastrado números de celulares e e-mails e, em razão da confiança
depositada no recebimento dos SMS ou e-mails para aviso sobre comunicados, não teria feito o
devido acompanhamento da caixa postal no E-CAC. Pela falta deste envio é que teria perdido o
prazo para interposição do recurso, o que não poderia resultar em prejuízo para o recorrente, já
que decorreu de percalço no sistema da Receita Federal. Requereu, assim, o conhecimento do
recurso.
Ainda preliminarmente, arguiu duas causas de nulidade do auto de infração: uma
por ausência de assinatura da autoridade autuante e a outra por ter sido realizado um lançamento
complementar por erro de direito no lançamento inicialmente realizado, o que não seria
admissível. Transcreveu decisões judiciais e administrativas em reforço de sua argumentação.
No mérito, argumentou que não deve prosperar a decisão de primeira instância no
tocante à definitividade do crédito tributário na instância administrativa na parte em que foi
submetido à apreciação judicial. Afirmou que, a despeito disto, entende que seu direito ao
exercício do contraditório e da ampla defesa devem incluir o esgotamento das instâncias
administrativas em respeito ao devido processo legal, que também compreende esta via recursal.
Quanto à cobrança do PIS e da COFINS-importação, arguiu ser indevida a
cobrança devido à incorreção da base de cálculo adotada, a qual deveria ser composta apenas
pelo valor aduaneiro, excluindo-se os demais tributos. Quanto ao IPI, argumentou que é pessoa
física e que não pratica qualquer atividade que se enquadre na hipótese de incidência do imposto,
e sua cobrança no presente caso feriria o princípio da não-cumulatividade.
Arguiu serem indevidos juros de mora na exigência do PIS e da COFINS-
importação, pois a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa por força de medida
liminar (art. 151, IV, CTN). Quanto à multa de ofício, argumentou que deve incidir a regra do
artigo 61 da Lei 9.430/96, e não a do artigo 44 da mesma lei, de modo que, caso não seja
acolhida a arguição de nulidade, a multa de ofício seja substituída pela multa de mora.
Ao fim, pediu o acolhimento das preliminares suscitadas para que seja extinto o
auto de infração em tela. Caso não acolhido o pleito, que seja afastada a exigência do IPI, do PIS
e da COFINS- importação, bem como dos juros de mora sobre estes dois últimos,
desconstituindo-se o crédito tributário. Pediu, também, a redução da multa de ofício sobre o IPI,
nos termos da fundamentação.
Juntou documentos às fls. 211/219.
À fl. 223, consta despacho de encaminhamento noticiando a intempestividade do
recurso.
Às fls. 227/231, o recorrente juntou petição e documentos informando que parte
do crédito tributário objeto do presente processo administrativo, relativa ao IPI-importação, foi
incluída no Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pela Medida
Provisória n. 783/2017 e regulamentado pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.721088/2014-31
Acórdão n.o 3002-001.088
S3-TE02
Fl. 3

n. 1.711, de 16 de junho de 2017. Assim, desistiu parcialmente do recurso interposto, no tocante
ao referido tributo. Requereu a suspensão da exigibilidade do crédito de IPI, nos termos do art.
151, VI, do CTN, até o pagamento total do parcelamento.
O crédito tributário proveniente da desistência foi transferido para o processo no
10925-729.366/2018-23 (fls.232/233 e 269).
Às fls. 238/264, foram juntados peças e andamentos referentes ao Mandado de
Segurança no 5003894-34.2012.404.7208.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Consoante acima narrado, há um ponto preliminar que precisa ser enfrentado por
este Colegiado no que tange à admissibilidade do recurso voluntário interposto, relacionada à sua
tempestividade.
Como é cediço, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro do prazo de
trinta dias, contados da ciência do Acórdão recorrido:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
E, como restou consignado acima, resta incontroverso nos presentes autos que o
recurso voluntário fora interposto no presente caso após o transcurso de dito prazo. O
contribuinte não contesta tal fato.
Porém, considerando que o contribuinte apresentou em seu recurso argumentação
relativa à tempestividade do recurso interposto, cabe-nos analisá-la, passando à análise dos
demais fundamentos recursais tão somente na hipótese de se entender pela procedência da
alegação de tempestividade constante da peça recursal.
Em seu recurso, o contribuinte arguiu preliminar acerca da intempestividade do
recurso, atribuindo-a à falha do sistema da Receita Federal por supostamente não ter enviado
mensagem SMS ou via e-mail comunicando ao contribuinte a disponibilização de comunicação
oficial na sua caixa postal eletrônica. O recorrente narrou que a própria RFB disponibilizou ao
contribuinte o DTE, cuja adesão apresentaria facilidades ao contribuinte como as de receber
mensagens por celular e por e-mail acerca do envio de mensagem oficial na caixa postal. Por
isso, teria optado pelo DTE e cadastrado números de celulares e e-mails e, em razão da confiança
depositada no recebimento dos SMS ou e-mails para aviso sobre comunicados, não teria feito o
devido acompanhamento da caixa postal no E-CAC. Pela falta deste envio é que teria perdido o
prazo para interposição do recurso, o que não poderia resultar em prejuízo para o recorrente, já
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.721088/2014-31
Acórdão n.o 3002-001.088
S3-TE02
Fl. 3,5

que decorreu de percalço no sistema da Receita Federal. Requereu, assim, o conhecimento do
recurso.
Resta-nos, portanto, analisar se tais razões são suficientes a escusar o
descumprimento do prazo recursal legalmente previsto.
Ao fazê-lo, entendo que não assiste razão ao contribuinte em suas razões
recursais.
Isso porque, embora a adesão ao DTE abarcasse determinadas facilidades ao
contribuinte, tal qual o envio de mensagens por celular e por email, é certo que estas vias de
comunicação não serviriam como meio substitutivo da forma de intimação oficial prevista na
legislação.
Como é cediço, a intimação por meio eletrônico encontra previsão no art. 23 do
Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.721088/2014-31
Acórdão n.o 3002-001.088
S3-TE02
Fl. 4

II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005). (Grifos apostos).
A Portaria SRF no 259 de 13 de março de 2006, por seu turno, definiu em seu art.
4o, parágrafos 1o e 2o a implementação do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE):
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II – registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
(Grifei).
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada
pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
§ 3o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será efetuada nos
casos de aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o prazo estabelecido
na legislação.
§ 4o Após concluída a transmissão da declaração do sujeito passivo à RFB, o aplicativo
por ele utilizado para gerar a declaração exibirá o recibo de entrega e a intimação a que
se refere o § 3o, bem como possibilitará sua impressão. (Redação dada pelo(a) Portaria
RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
Ou seja, nos termos da legislação acima transcrita, tendo aderido o contribuinte ao
DTE, este será considerado intimado por meio eletrônico quando da efetiva abertura da sua caixa
postal, ou, quando esta não for efetuada, com o decurso do prazo de 15 (quinze) dias da sua
disponibilização ao contribuinte no eCAC. Esta é a forma oficial de intimação disposta na
legislação de regência, não podendo o contribuinte alegar o seu desconhecimento.
E, no caso em testilha, é possível constatar à fl. 174 dos autos que o contribuinte
tomou ciência da decisão recorrida em 06/02/2015 por decurso de prazo. Portanto, correto o
termo de perempção constante de fl. 175 dos autos, vez que o recurso voluntário fora interposto
pelo contribuinte tão somente em 02/04/2015 (fls. 183/210), conforme informação constante às
fls. 220/221, ou seja, quando já havia transcorrido o prazo recursal.
Nesse diapasão, entendo que as regras processuais que versam sobre a contagem
do prazo recursal não poderiam ser relevadas no caso concreto aqui analisado, com base em
fundamento que não possui qualquer respaldo normativo. Como dito acima, a possibilidade de
envio de eventuais comunicações ao contribuinte por meio de SMS ou email, embora sirva como
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.721088/2014-31
Acórdão n.o 3002-001.088
S3-TE02
Fl. 4,5

uma ferramenta auxiliar de comunicação, não possui o condão de substituir a forma oficial de
intimação disposta na legislação de regência.
Em outras palavras, ainda que tenha havido falha na transmissão de comunicação
por meio dessas ferramentas auxiliares, o que sequer restou comprovado pelo contribuinte, tal
falha não lograria afastar a aplicação das normas processuais que fixam o prazo recursal e tratam
da preclusão em razão da sua inobservância.
Penso, pois, que não como se acolher tal alegação recursal.
Por oportuno, trago à colação decisões do CARF no mesmo sentido do que aqui
se propõe:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 16/03/2003 a 25/05/2004
INTIMAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO. NÃO CONHECIDO.
Considera-se Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) a Caixa Postal atribuída ao
contribuinte pela Administração Tributária e disponibilizada no e-CAC, implementada
mediante Termo de Opção com expresso consentimento do contribuinte, ocasião em que
RFB fornece as orientações devidas acerca da sua utilização e manutenção, bem como
sua implicação no processo administrativo fiscal.
Considera-se o contribuinte cientificado por meio eletrônico pelo decurso de prazo de
15 (quinze) dias da disponibilização da intimação à contribuinte no e-CAC (art. 23, III,
"a" do Decreto no 70.235/72) quando a contribuinte não tem acesso, dentro deste prazo,
ao teor dos documentos pela abertura dos arquivos digitais respectivos no e-CAC (art.
23, III, "b" do Decreto no 70.235/72).
Tendo decorrido o prazo legal para interposição do recurso voluntário, dele não se toma
conhecimento. (Acórdão no 3402-006.320 de 26/03/2019).
***
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
RECURSO INTEMPESTIVO.
Reconhece-se a intempestividade do recurso apresentado após o prazo de trinta dias
contados da ciência da decisão de primeira instância. Efetiva-se a ciência do
contribuinte através do Domicílio Tributário Eletrônico por decurso de prazo, que
ocorre quinze dias após a disponibilização da intimação no DTE, ou no dia da abertura
do documento, o que ocorrer primeiro. (Acórdão no 1402-003.821 de 20/03/2019).
Nesse contexto, uma vez rejeitada a preliminar de tempestividade do recurso
interposto, por consequência, não há como se conhecer dos demais argumentos apresentados
pelo contribuinte em sua peça recursal, face à sua intempestividade, pelo que deixo de apreciá-
los.
Da conclusão
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.721088/2014-31
Acórdão n.o 3002-001.088
S3-TE02
Fl. 5

Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, conhecendo exclusivamente do tópico preliminar relacionado à
tempestividade do recurso interposto, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital